Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. INAPLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO EM PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. APARENTE ATRITO ENTRE VALORES DE GRANDEZA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PONDERAÇÃO DOS INTERESSES NO CASO CONCRETO. PREVALÊNCIA À PROTEÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS IMATERIAIS CONFIGURADOS. RETRATAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (vereador) visa à reforma da sentença prolatada em ação de reparação por danos imateriais ajuizada pela parte autora (Ministra de Estado à época dos fatos reportados).
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora alegou que o réu, vereador do Município de Ponta Grossa/PR, teria divulgado informação inverídica acerca de suposta condenação da autora em ação penal durante sessão da Câmara Municipal; (ii) a manifestação trata sobre alegado patrocínio da Santa Casa pela Itaipú, em função do dinheiro existente em caixa, para então efetuar um “link” à situação da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), que viria a ser “recuperada” com o dinheiro a ser “devolvido” pela parte apelada; (iii) a sentença de procedência dos pedidos condenou a parte ré à reparação por danos imateriais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como à obrigação de retratação pública em sessão legislativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal seria competente para processar e julgar a demanda; (ii) ocorrência (ou não) de fato gerador de danos extrapatrimoniais; (iii) viabilidade (ou não) de retratação pública em sessão legislativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial em ações indenizatórias tem natureza relativa (CPC, arts. 337, II, e 64).
5. A imunidade material aplicável aos vereadores se limita às manifestações proferidas no exercício do mandato e à circunscrição do Município em que é exercida a vereança (CF, art. 29, VIII).
6. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imunidade material não abrange as manifestações com intuito difamatório e sem correlação com o exercício do mandato legislativo (STF, ARE 1321116; RE 1110910).
7. É certo que o direito fundamental à liberdade de expressão constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 220, §§ 1o e 3o c/c art. 1o, III e art. 5o, IV, X e XIV).
8. A manifestação catalogada da parte apelante teve como ponto de partida o patrocínio da Santa Casa pela Itaipú, em função do dinheiro existente em caixa, para então efetuar um “link” à situação da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), a qual viria a ser “recuperada” com o dinheiro a ser “devolvido” pela parte apelada, de acordo com as duas mídias. Disso despontaria o juízo crítico da parte apelante (vereador) à transparência da gestão pública, sendo certo que o excesso estaria centrado na assertiva de que a parte apelada teria de “devolver o dinheiro da Petrobrás”, o que está desconexo à realidade (não subsiste qualquer condenação a respeito).
9. Entrementes, não existe evidência de que a parte ré/apelante tenha compartilhado ou reproduzido o trecho da manifestação que teria malferido a esfera jurídica da parte apelada, de sorte a se compreender como ato isolado, limitado a certo município do estado do Paraná, aparentemente ocorrido em plenário de Câmara Municipal (última imagem retrataria aparentemente a presença da Mesa Diretora), sem que daí se possa dessumir qualquer risco concreto a “descredibilizar a escolha e a nomeação da parte apelada para assunção de cargo governamental”.
10. Independentemente de eventual falta de impugnação, não consta do conteúdo das mídias catalogadas (total de setenta segundos) que instruem a petição inicial a integralidade das expressões ali descritas.
11. Não se mostra razoável, pois, “pincelar” entremeadas expressões da manifestação parlamentar (aqui, aparentemente municipal) para efeito de determinação de retração pública, sem uma completa contextualização (não cumprida pela parte interessada), o que poderia violar a espontaneidade do próprio exercício do direito de liberdade de expressão (CF, art. 29, inc. VIII). No capítulo, sentença reformada.
12. Nesse quadrante, a compensação pelos danos imateriais se mostra suficiente. Ademais, a estimativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais é proporcional, observa a gravidade do ilícito, a repercussão do pronunciamento, a condição das partes e os parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, X, IV, X e XIV, 29, VIII, e 220, §§ 1o e 3o; CC, art. 187; CPC, art. 337, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.101.328/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024; STF, ARE 1321116 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/06/2021, DJe 30/06/2021; STF, AP 1003, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/06/2018, DJe 06/12/2018; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019; TJDFT, Acórdão 2034206, 0806283-49.2024.8.07.0016, Rel. Desa. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25/08/2025, DJe 26/08/2025.